Tribunal: TJDFT
Processo: 0021669-81.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0021669-81.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO ANTONIO VERA GONCALVES APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Trata-se de Execução de Título Extrajudicial promovida por BANCO PAN S.A. em face de MARCO ANTONIO VERA GONCALVES buscando o recebimento de R$ 80.377,80 (oitenta mil, trezentos e setenta e sete reais e oitenta centavos) em valores históricos. Nas contrarrazões de apelação (ID 44660576) a apelada requer a reforma da sentença com o afastamento da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelada para no prazo de 05 dias se manifestar sobre eventual não conhecimento do pedido trazido no bojo das contrarrazões, por inadequação da via eleita. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 20 de março de 2023 15:45:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador